Tribunal: TJBA
Processo: 8024412-89.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8024412-89.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOELMA DANTAS OLIVEIRA Advogado(s): FRANCISCO DE SANTANA LIMA JUNIOR APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s):ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE CUMULADA COM RENEGOCIAÇÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 9.514/97. INADIMPLEMENTO CONFESSO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. INTIMAÇÃO PARA PURGAR MORA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DEMONSTRADA. REVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. INAPLICABILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação cautelar com pedido de liminar para suspender/cancelar leilão de imóvel cumulada com ação de renegociação contratual e tutela de urgência, visando à anulação do procedimento de execução extrajudicial da garantia fiduciária e à revisão contratual. Sentença de improcedência, com condenação da autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. Recurso de apelação interposto pela autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é nulo o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária por ausência de intimação pessoal da devedora e comunicação das datas dos leilões; (ii) estabelecer se é cabível a revisão contratual com base na superveniência de dificuldades financeiras e na Lei do Superendividamento; (iii) determinar se há responsabilidade civil do banco por dano moral decorrente da condução do procedimento extrajudicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A intimação para purgar a mora, prevista no art. 26, § 1º, da Lei nº 9.514/97, foi formalizada conforme certidão de decurso de prazo lavrada por cartório de registro de imóveis, documento dotado de fé pública, cuja veracidade não foi ilidida pela parte apelante. 4. A ausência de intimação pessoal específica acerca das datas dos leilões não invalida o procedimento, desde que comprovada a comunicação por correspondência ao endereço constante do contrato, nos termos do art. 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/97. 5. A ciência inequívoca da parte devedora quanto ao leilão, evidenciada pela própria propositura da ação cautelar antes da consolidação e dos leilões, supre eventual vício de forma na comunicação, conforme orientação do STJ. 6. A revisão contratual por onerosidade excessiva exige fato superveniente extraordinário e imprevisível que afete a base objetiva do negócio; dificuldades financeiras pessoais, como desemprego, inserem-se na álea normal do contrato e não autorizam a revisão. 7. O contrato celebrado com prestação inicialmente superior a 70% da renda líquida da devedora revela descompasso financeiro já existente na origem, afastando a aplicação da Lei do Superendividamento, nos termos do art. 54-A, § 3º, do CDC. 8. O pedido de danos morais não encontra amparo, pois o banco atuou no exercício regular de direito (art. 188, I, do CC), observando os requisitos legais para execução extrajudicial da garantia fiduciária, sem configurar ato ilícito. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A consolidação da propriedade fiduciária do imóvel, nos termos da Lei nº 9.514/97, é válida quando precedida de intimação para purga da mora certificada por cartório, salvo prova robusta de vício. 2. A ausência de intimação pessoal acerca das datas de leilões não invalida o procedimento extrajudicial quando demonstrada ciência inequívoca do devedor e ausência de prejuízo. 3. A revisão contratual não se justifica por dificuldades financeiras pessoais supervenientes, salvo quando configurada onerosidade excessiva decorrente de fatos extraordinários e imprevisíveis. 4. A recusa de renegociação da dívida e a execução da garantia fiduciária, em conformidade com a legislação, não configuram ato ilícito nem geram dever de indenizar por danos morais. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.514/97, arts. 26 e 27; Lei nº 8.935/94, art. 3º; Código de Defesa do Consumidor, art. 54-A, § 3º; Código Civil, arts. 188, I, 421-A e 478; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 98, § 3º; Lei nº 8.009/90, art. 3º, II. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8024412-89.2023.8.05.0080, em que figura como apelante JOELMA DANTAS OLIVEIRA e apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.